Tribunal: TJDFT
Processo: 0701528-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge do cotejo dos autos, fora assinalado prazo para que o agravante fornecesse o atual endereço das agravadas[1], não localizadas no endereço informado nos autos subjacentes, de forma a serem viabilizadas suas intimações, sob pena de ser negado conhecimento ao recurso por deficiência formal no aparelhamento do instrumento que o lastreia. O agravante, contudo, permanecera inerte[2], deixando, portanto, de atender o comando judicial que a exortara a indicar o endereço das agravadas, de forma a viabilizar o exercício de sua defesa. Fica patente, assim, que, conquanto assegurada oportunidade ao agravante para sanear a lacuna que macula o instrumento de forma a viabilizar o conhecimento do agravo que interpusera, permanecera inerte no cumprimento da determinação judicial, o que obsta seu conhecimento, notadamente porque, frise-se, não fornecera o atual endereço das agravadas de forma a viabilizar suas intimações, demonstrando, inclusive, seu desinteresse na ultimação da análise do recurso. Ademais, em se tratando de agravo aviado em face de decisão proferida no ambiente de ação de recuperação judicial, inexoravelmente as agravadas são patrocinadas por advogados, os quais deveriam ter sido indicados no momento do aviamento do recurso como pressuposto de aparelhamento do recurso, pois as intimações seriam aperfeiçoadas mediante simples publicação dos atos processuais em nome dos causídicos (CPC, art. 1.016, IV). Destarte, não saneado o instrumento na forma apontada mediante seu aparelhamento com a apresentação de endereço atual das agravadas de forma a viabilizar suas intimações ou apontamento de seus patronos com esse mesmo desiderato, o inconformismo restara carente do pressuposto de admissibilidade, notadamente em razão do desinteresse na solução do recurso evidenciado em razão da inércia da agravante. O recurso, portanto, se tornara manifestamente inadmissível, devendo, então, ser-lhe negado conhecimento, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do estatuto processual vigente. Esteado nesses argumentos e aferido que, consumada a intimação que lhe fora endereçada para esse fim, o agravante não regularizara o instrumento mediante seu aparelhamento com o endereço atualizado das agravadas ou indicação de seus patronos de forma a viabilizar suas intimações, indispensável à formação e desenvolvimento válido e regular do recurso, o agravo que interpusera restara carente do pressuposto objetivo de admissibilidade, tornando-se manifestamente inadmissível, razões porque, lastreado nos artigos 1.016, IV, 1.017, § 3o, e 932, III e parágrafo único, todos do novel estatuto processual, nego-lhe conhecimento. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 16139522. [2] - ID 16483952.